Tribunal: STF
Processo: ARE 985815
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE UM DOS RECORRENTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC/2015.



    I - O advogado Agenor de Souza Santos Sampaio Neto (OAB/BA 14.586) figura nos autos como defensor dos recorrentes Sr. Renato de Azevedo Neto e da Srª Silene Maria Fontes Barreto Dantas. 



    II - Conclui-se que o presente recurso tem intuito meramente protelatório, refletindo, tão somente, o inconformismo do agravante com o decidido.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).